Tribunal: TJBA
Processo: 8040160-13.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040160-13.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA Advogado(s): ELIANE CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA AGRAVADO: BPN SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA Advogado(s):ESTEVAO PRADO DE OLIVEIRA CARVALHO ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO ARBITRAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL (ART. 1.021, §2º, CPC). INCIDENTE REGULARMENTE INSTAURADO NA ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. FUNDAMENTOS SUFICIENTES. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 50 DO CÓDIGO CIVIL E 28 DO CDC. TEORIA MENOR. PRECEDENTES DO TJBA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno Cível de ID 81334609 nos autos do Agravo de Instrumento nº 8078069-55.2024.8.05.0000, que tem como parte Agravante, BPN SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e, parte Agravada, METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator